Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-62.2020.8.11.0026
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1000670-62.2020.8.11.0026
Origem: JUIZADOESPECIALCÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS
Recorrente: PREVIMSA-PREV.SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN.STO AFONSO-MT
Recorridos: ROSEMERE RODRIGUES NUNES
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE APOSENTADORIA OU RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DE CONCESSÃO PELO PERÍODO DE DOENÇA COMPROVADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS A SEREM PAGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que afastou o pleito de aposentaria, por ausência de comprovação de doença incapacitante total e permanente condenou a recorrente ao pagamento de auxílio-doença durante o período em que cessou o auxílio-doença até o período em que a recorrida teria sido readaptada de função.
2. Cumpre esclarecer que no caso em comento a servidora pública obteve de forma administrativa o reconhecimento de direito a afastamento entre 29/08/2013 e 26/07/2016 e que não há nos autos comprovação de que, após 26/07/2016 a autora teria permanecido incapacitada para o labor, ou que não teria sofrido alteração de função.
3. Deve ser reconhecida a improcedência do pedido, quando verificado o reconhecimento administrativo do pleito no curso da demanda.
4. Sentença Reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000670-62.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PREVIMSA-PREV.SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN.STO AFONSO-MT - CNPJ: 04.204.754/0001-14 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), ROSEMERE RODRIGUES NUNES - CPF: 967.877.401-15 (RECORRENTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024